Tribunal: STJ
Processo: 5006949-46.2019.4.04.7208
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180132 - SC (2024/0418309-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: OTAVIO ISENSEE
ADVOGADO
: RICARDO DALPASQUALE - SC035455
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental. O embargante alega omissões, contradições e obscuridades no julgado,
invocando o
I e II, do CPC.
art. 1.022,
2. As alegações incluem: (i) suposto equívoco na aplicação da
ao tratar de
Súmula 7/STJ,
valoração jurídica das provas; (ii) omissão quanto à aplicabilidade do princípio da
consunção e da
(iii) contradição no reconhecimento da atenuante da
Súmula 17/STJ;
confissão espontânea sem efeitos práticos; (iv) obscuridade sobre a concessão do sursis
antes da substituição por restritivas de direitos; (v) inadequação da aplicação da
e (vi) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
Súmula 284/STF;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões,
contradições ou obscuridades que justifiquem a modificação ou complementação da
decisão, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
5. Não há omissão quanto à aplicação da
pois o acórdão embargado
Súmula 7/STJ,
enfrentou expressamente a questão, destacando que a análise sobre a adequação das provas
à tipicidade penal já foi realizada pelas instâncias ordinárias, sendo vedado o reexame do
acervo probatório.
Documento eletrônico VDA52295357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: ec5ae807-0785-4624-b679-30968fd48da2

6. A
não se aplica ao caso concreto, pois os delitos de apropriação indébita
Súmula 17/STJ
tributária e sonegação de contribuição previdenciária possuem elementos típicos distintos e
foram praticados em períodos diversos, afastando qualquer relação de consunção.
7. Não há contradição no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, nos
termos da
a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
Súmula 231/STJ,
abaixo do mínimo legal.
8. Não há obscuridade sobre a concessão do sursis, pois o acórdão foi claro ao dispor que,
nos termos do
do CP, o benefício é incabível quando as penas privativas
art. 77, inciso III,
de liberdade são substituídas por restritivas de direitos.
9. A aplicação da
foi adequada, pois o recurso especial não demonstrou,
Súmula 284/STF
de forma clara e fundamentada, em que medida o acórdão recorrido teria violado os
dispositivos invocados.
10. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais foram
devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, ainda que de forma implícita, ao decidir
as questões de mérito relacionadas às normas invocadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
2. A
veda o reexame do conjunto fático-probatório pelas instâncias
Súmula 7/STJ
superiores.
3. A
não se aplica a delitos autônomos praticados em períodos distintos e
Súmula 17/STJ
com bens jurídicos lesados diferentes.
4. A
impede que a circunstância atenuante reduza a pena abaixo do
Súmula 231/STJ
mínimo legal.
5. O
III, do CP veda a concessão do sursis quando há substituição da pena privativa
art. 77,
de liberdade por restritiva de direitos.
6. A
exige fundamentação clara e específica para afastar sua incidência.
Súmula 284/STF
7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a
matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CP, arts. 65, III, "d", 71, 77 e 337-A;
art. 1.022;
o, I; CPP,
IV e V; CF/1988,
IX.
Lei no 8.137/90, art. 2
art. 386,
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 17 e 231; STF, Súmula 284; STJ, AgRg
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.963.187/SP,
19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52295357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: ec5ae807-0785-4624-b679-30968fd48da2

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52295357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: ec5ae807-0785-4624-b679-30968fd48da2

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180132 - SC (2024/0418309-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: OTAVIO ISENSEE
ADVOGADO
: RICARDO DALPASQUALE - SC035455
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental. O embargante alega omissões, contradições e obscuridades no julgado,
invocando o art. 1.022, I e II, do CPC.
2. As alegações incluem: (i) suposto equívoco na aplicação da Súmula 7/STJ, ao tratar de
valoração jurídica das provas; (ii) omissão quanto à aplicabilidade do princípio da
consunção e da Súmula 17/STJ; (iii) contradição no reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea sem efeitos práticos; (iv) obscuridade sobre a concessão do sursis
antes da substituição por restritivas de direitos; (v) inadequação da aplicação da Súmula
284/STF; e (vi) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a modificação ou
complementação da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA51180381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:44
Código de Controle do Documento: 1f096c3e-6148-4dfa-8f5a-f62d14d8c032

5. Não há omissão quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, pois o acórdão embargado
enfrentou expressamente a questão, destacando que a análise sobre a adequação das
provas à tipicidade penal já foi realizada pelas instâncias ordinárias, sendo vedado o
reexame do acervo probatório.
6. A Súmula 17/STJ não se aplica ao caso concreto, pois os delitos de apropriação
indébita tributária e sonegação de contribuição previdenciária possuem elementos típicos
distintos e foram praticados em períodos diversos, afastando qualquer relação de
consunção.
7. Não há contradição no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois,
nos termos da Súmula 231/STJ, a circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal.
8. Não há obscuridade sobre a concessão do sursis, pois o acórdão foi claro ao dispor
que, nos termos do art. 77, inciso III, do CP, o benefício é incabível quando as penas
privativas de liberdade são substituídas por restritivas de direitos.
9. A aplicação da Súmula 284/STF foi adequada, pois o recurso especial não
demonstrou, de forma clara e fundamentada, em que medida o acórdão recorrido teria
violado os dispositivos invocados.
10. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais foram
devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, ainda que de forma implícita, ao
decidir as questões de mérito relacionadas às normas invocadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
2. A Súmula 7/STJ veda o reexame do conjunto fático-probatório pelas instâncias
superiores.
3. A Súmula 17/STJ não se aplica a delitos autônomos praticados em períodos distintos e
com bens jurídicos lesados diferentes.
4. A Súmula 231/STJ impede que a circunstância atenuante reduza a pena abaixo do
mínimo legal.
Documento eletrônico VDA51180381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:44
Código de Controle do Documento: 1f096c3e-6148-4dfa-8f5a-f62d14d8c032

5. O art. 77, III, do CP veda a concessão do sursis quando há substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. A Súmula 284/STF exige fundamentação clara e específica para afastar sua incidência.
7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que
a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CP, arts. 65, III, "d", 71, 77 e 337-A;
Lei no 8.137/90, art. 2o, I; CPP, art. 386, IV e V; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 17 e 231; STF, Súmula 284; STJ, AgRg
no AREsp 2.963.187/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OTAVIO ISENSEE em face
do acórdão decisão proferido, às fls. 1261/1266, que negou provimento ao agravo
regimental.
O embargante alega omissões, contradições e obscuridades no julgado,
invocando o art. 1.022, I e II, do CPC, e apontando as seguintes questões: a) Suposto
equívoco na aplicação da Súmula 7/STJ, quando a questão seria de valoração jurídica das
provas; b) Omissão quanto à aplicabilidade do princípio da consunção e da Súmula 17
/STJ; c) Contradição no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem
efeitos práticos; d) Obscuridade quanto à possibilidade de concessão do
antes da
sursis
substituição por restritivas de direitos; e) Inadequação da aplicação da Súmula 284/STF;
f) Prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais (fls. 1270/1274).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais eventualmente existentes na decisão embargada (art.
1.022 do CPC). Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida ou ao
simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
O embargante sustenta que não pretendeu revolver fatos, mas questionar a
"valoração jurídica das provas" e a ausência de elementos mínimos para condenação.
Documento eletrônico VDA51180381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:44
Código de Controle do Documento: 1f096c3e-6148-4dfa-8f5a-f62d14d8c032

Inexiste omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão,
consignando que "as instâncias ordinárias são soberanas na apreciação da matéria fático-
probatória, tendo concluído, com base nos elementos constantes dos autos, pela
comprovação da materialidade e autoria dos delitos imputados ao agravante".
A pretensão de reanálise da suficiência probatória, ainda que travestida de
"valoração jurídica", demanda necessariamente o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. A distinção alegada não se
sustenta, pois a análise sobre a adequação das provas à tipicidade penal já foi realizada
pelas instâncias ordinárias, cuja conclusão somente poderia ser alterada mediante
indevido reexame do acervo probatório.
O embargante afirma que houve omissão quanto à aplicação da Súmula 17
/STJ, segundo a qual "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade
lesiva, é por este absorvido".
A alegação não prospera. O acórdão embargado foi expresso ao afastar a
aplicação do princípio da consunção, fundamentando que "os delitos foram praticados
em períodos distintos: Sonegação previdenciária: janeiro/2013 a novembro/2015; e
Apropriação indébita tributária: dezembro/2015 a dezembro/2016", concluindo tratar-se
de "condutas autônomas, realizadas em momentos diversos, não havendo identidade de
bens jurídicos lesados que justifique a aplicação do princípio da consunção".
A Súmula 17/STJ não se aplica ao caso concreto, pois se refere à relação entre
os crimes de falso e estelionato, quando um é meio necessário para o outro, em contexto
completamente diverso da situação dos autos. Ademais, os delitos de apropriação
indébita tributária (art. 2o, inciso I, da Lei 8.137/90) e sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A do CP) possuem elementos típicos distintos e foram praticados
em competências temporais diversas, afastando qualquer relação de consunção.
Não há, portanto, omissão a ser sanada.
O embargante alega contradição entre reconhecer a atenuante e não lhe
atribuir efeito prático.
Não há contradição. O acórdão foi claro ao consignar que "a atenuante da
confissão espontânea foi devidamente reconhecida, tanto na sentença de 1o Grau, quanto
no Acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região", mas que "nos termos da Súmula
231/STJ: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal'".
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as circunstâncias
atenuantes, embora reconhecidas, não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo
legal estabelecido para o tipo penal. O reconhecimento da confissão espontânea produziu
Documento eletrônico VDA51180381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:44
Código de Controle do Documento: 1f096c3e-6148-4dfa-8f5a-f62d14d8c032

seus efeitos na dosimetria da pena, respeitando-se, contudo, o limite mínimo estabelecido
em lei.
Inexiste, pois, contradição ou omissão.
Quanto à alegada obscuridade sobre a concessão do
antes da
sursis
substituição por restritivas de direitos, o acórdão foi suficientemente claro ao dispor que
"mostra-se incabível a concessão de suspensão condicional da pena (
), quando as
sursis
penas privativas de liberdade são substituídas por restritivas de direitos, consoante
disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal".
O art. 77, III, do CP estabelece como requisito para a concessão do
que
sursis
não seja cabível a substituição da pena por restritiva de direitos. No caso concreto,
demonstrada a adequação da substituição, resta inviável a concessão do benefício
suspensivo, por expressa vedação legal.
A questão foi adequadamente enfrentada, inexistindo obscuridade.
O embargante sustenta que indicou expressamente os dispositivos violados,
tornando indevida a aplicação da Súmula 284/STF.
A mera indicação de dispositivos legais não é suficiente para afastar a
incidência da referida súmula. É necessário que o recurso especial demonstre, de forma
clara e fundamentada, em que medida o acórdão recorrido teria violado os dispositivos
invocados, o que não ocorreu no caso concreto.
O acórdão embargado registrou que "o recurso especial originário padeceu de
fundamentação adequada, limitando-se o recorrente a alegações genéricas sobre
insuficiência probatória e questões processuais penais, sem especificar as normas
federais supostamente violadas pelo acórdão recorrido".
Não há omissão, mas manutenção do entendimento já firmado.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROVA
EMPRESTADA.
NULIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
DEFENSIVAS.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento, com fundamento na Súmula n. 568/STJ.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve
indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente violados;
(ii) verificar se a defesa impugnou todos os fundamentos do acórdão
recorrido (iii) determinar se houve cerceamento ao direito de defesa por
indeferimento de diligências defensivas; e (iv) examinar se a pena-base
Documento eletrônico VDA51180381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:44
Código de Controle do Documento: 1f096c3e-6148-4dfa-8f5a-f62d14d8c032

e a aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do CP foram
devidamente aplicadas.
III. Razões de decidir
3. A alegação de violação genérica aos decretos sem
indicação clara dos dispositivos legais atrai a incidência da Súmula n.
284 do STF, por deficiência de fundamentação.
4. O recurso especial não merece conhecimento quanto ao
ponto que o recorrente não ataca fundamentos autônomos capazes de
manter o acórdão recorrido, por incidência da Súmula n. 283/STF.
5. A manifestação em alegações finais sobre a prova
emprestada, com oportunidade de contraditório, torna válida a prova,
conforme precedentes do STJ.
6. O indeferimento de diligências defensivas é ato
discricionário do magistrado, que pode indeferi-las quando
consideradas protelatórias ou desnecessárias.
7. A dosimetria está inserida no âmbito da discricionariedade
regrada do julgador, somente podendo ser revista por esta Corte em
situações excepcionais de flagrante ilegalidade, no caso as instâncias
ordinárias fundamentaram devidamente o aumento da pena-base do
acusado e restando patente a comprovação da liderança do recorrente no
caso concreto, a inversão do julgado demandaria a o revolvimento de
fatos e provas, procedimento inviável em razão da aplicação da Súmula
n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A indicação genérica de dispositivos
legais violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A prova
emprestada é válida quando observados o contraditório e a ampla
defesa. 3. O indeferimento de diligências defensivas é ato discricionário
do magistrado, que pode indeferi-las quando consideradas protelatórias
ou desnecessárias. 4. A aplicação da agravante do art. 62, I, do CP é
legítima quando comprovada a liderança do réu na organização
criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 402; CP, art. 62, I;
Lei n. 11.343/2006, art. 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no AREsp n. 2.869.436/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.506.696/PR, Rel.
10/6/2025
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/9/2024
; STJ, AgRg no HC n. 910.461/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 864.464/DF,
20/6/2024
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turam, DJe
;
30/5/2017
STJ, AgRg no AREsp n. 2.573.815/RJ, de minha relatoria, Quinta
Turma, DJEN de
e STJ, AgRg no AREsp n. 2.292.231/PR,
10/6/2025
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
6/10/2023
(AgRg no AREsp n. 2.963.187/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/8/2025
27/8/2025
Quanto ao alegado propósito de prequestionamento, registro que os
dispositivos invocados (arts. 65, inciso III, "d", 71, 77 e 337-A do CP; art. 2o, I, da Lei
8.137/90; art. 386, IV e V, do CPP; art. 1.022 do CPC; art. 93, inciso IX, da CF) foram
Documento eletrônico VDA51180381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:44
Código de Controle do Documento: 1f096c3e-6148-4dfa-8f5a-f62d14d8c032

devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, ainda que de forma implícita, ao
decidir as questões de mérito relacionadas a tais normas.
O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, mas
apenas que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no
presente caso.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51180381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:44
Código de Controle do Documento: 1f096c3e-6148-4dfa-8f5a-f62d14d8c032

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.180.132 / SC
Número Registro: 2024/0418309-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50069494620194047208
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OTAVIO ISENSEE
ADVOGADO
: RICARDO DALPASQUALE - SC035455
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OTAVIO ISENSEE
ADVOGADO
: RICARDO DALPASQUALE - SC035455
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52267569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:17
Código de Controle do Documento: c3b36268-3f3e-4183-b6a6-d775e89e9c54

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:17
Código de Controle do Documento: c3b36268-3f3e-4183-b6a6-d775e89e9c54